Tribunal: TJDFT
Processo: 0736062-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736062-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., DAISY AVELAR FERRO COSTA DE SOUZA APELADO: DAISY AVELAR FERRO COSTA DE SOUZA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB (primeiro apelante/réu) e DAISY AVELAR FERRO COSTA DE SOUZA (segunda apelante/autora) em face de sentença da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou parcialmente procedente o pedido inicial nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para LIMITAR os descontos efetuados pela instituição financeira ré, em razão de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento da autora, a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta da requerente após as deduções das parcelas obrigatórias (imposto de renda e seguridade social).” Em suas razões (57859219), o primeiro apelante/réu sustenta que: 1) contratos de empréstimo consignado não são abarcados pela lei do superendividamento, pois se trata de créditos com garantias; 2) o Decreto 11.150/2022 também exclui as dívidas decorrentes de antecipação de crédito, uma vez que são obrigações previsíveis, quitadas em parcelas únicas; 3) os contratos de mútuo foram livremente pactuados e redigidos de forma clara, razão pela qual é descabida a alegação de que a instituição, ao lhe conceder crédito, procedeu de forma ilícita ou eivada de má-fé; 4) não se verifica nenhum vício de consentimento na celebração dos negócios jurídicos entabulados; 5) o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese quanto à licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários, em percentual superior a 30% (Tema Repetitivo 1.085); 6) a limitação do desconto em virtude do mínimo existencial é completamente desarrazoada; 7) o princípio da dignidade da pessoa humana não pode ser invocado para justificar o inadimplemento de obrigações contratuais livremente pactuada entre as partes; 8) a Lei Complementar Distrital 1.015/2022 aumentou o limite de descontos para 35%. Requer, preliminarmente, que seja negado o benefício da justiça gratuita. No mérito, a reforma da sentença para que os limites possam ser realizados conforme previsão contratual. Preparo recolhido (IDs 57859220 e57859221). Contrarrazões apresentadas (ID 57859227). Por sua vez, a segunda apelante/autora sustenta que (ID 57859222): 1) o seu endividamento é configurado não só pelo comprometimento total da sua margem consignável, mas em razão de contratação de crédito pessoal com desconto em conta corrente e de crédito rotativo alusivo ao cartão de crédito; 2) o contrato de mútuo pessoal com desconto em conta corrente foi realizado em 15/07/2023, a título de novação; 3) a lei distrital 7.239/2023 restringe os descontos em conta corrente aos mesmos limites da margem consignável em favor dos servidores distritais; 4) o juízo equivocou-se ao afirmar que a proposta por ela aderida foi celebrada antes da vigência da lei distrital; 5) o crédito novo constituído por novação é ilegal, pois, no momento da referida contratação, sua margem consignável de 40% já estava inteiramente comprometida. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar que o BRB suspenda os descontos em sua conta corrente referente ao contrato no 24207587. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a ilegalidade da contratação constituída por novação com previsão de desconto em conta corrente. Sem preparo, diante da concessão de gratuidade de justiça concedida na origem. Contrarrazões apresentadas (ID 57859230). Daisy foi intimada para apresentar os seus 3 últimos contracheques e os 3 últimos extratos bancários da conta corrente em que são debitados os empréstimos pessoais (ID 58648009). Os documentos solicitados foram apresentados (ID 59157878). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Converto o julgamento em diligência para que o apelante BRB BANCO DE BRASÍLIA apresente as seguintes informações, acompanhadas dos respectivos documentos comprobatórios: 1) quais empréstimos pactuados com a autora estão ativos; 2) quais foram os contratos abrangidos na novação - contrato 24207587; 3) se há algum empréstimo inibido em razão da tutela antecipada concedida no Agravo de Instrumento 0741804-32.2023.8.07.0000. Além disso, nos termos do art. 932, III, do CPC, cabe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. A apelante Daisy fundamentou seu recurso em tese não suscitada na petição inicial: nulidade do contrato de novação 24207587. Conforme delimitado na petição inicial, a lide se restringe à possibilidade de redução do valor das parcelas debitadas automaticamente em sua conta corrente, para pagamento de empréstimos e respectivos encargos. Assim, em tese, referida alegação constitui inovação recursal: não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição Intimem-se as partes para que se manifestem sobre as questões acima expostas. Prazo: 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator